Tribunal: TJBA
Processo: 0317374-24.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317374-24.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CLAUDIO FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE REJEITOU O PEDIDO DO IMPETRANTE/AGRAVANTE DE RETIFICAÇÃO DO DECRETO QUE O NOMEOU NO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA ROGADA. DECISUM QUE DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS À APROVAÇÃO FINAL E OBSERVÂNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE NOMEAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. EFEITOS RETROATIVOS QUE TAMBÉM ENCONTRAM ÓBICE NO TEMA N.º 454 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que rejeitou o pedido do Impetrante/Agravante de retificação do decreto que o nomeou no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado da Bahia, para o fim de retroagir seus efeitos, inclusive no tocante àqueles remuneratórios e pertinentes à outorga de vantagens, à data do trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança por ele vindicada. 2. Ausência de ilegalidade ou irregularidade no ato de nomeação, tendo em vista que o acórdão concessivo da segurança determinou a convocação do Impetrante para participar das demais etapas do certame, condicionando a nomeação e posse à aprovação final e observância da ordem classificatória. 3. A pretensão do Agravante também esbarra na orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE n.º 629392 RG/MT, em sede de repercussão geral (Tema 454), segunda a qual os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem efeitos retroativos funcionais ou previdenciários, promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 4. Retificação do ato de nomeação indevida. Decisão agravada mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0317374-24.2012.8.05.0000, figurando como agravante CLAUDIO FERREIRA, e como agravados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.